Tribunal: TJMT
Processo: 0000446-88.2005.8.11.0052
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000446-88.2005.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MARCELO MOURA PERETE - CPF: 896.035.241-15 (VÍTIMA), Laudson Carlos Dias (APELANTE), ADAILTON DA SILVA PERES - CPF: 336.150.711-15 (ADVOGADO), KHRISTIAN SANTANA RAMOS - CPF: 792.897.971-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAUDSON CARLOS DIAS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 171, §2o, INC. I, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – ART. 386. INC. V e VII, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA EXTREME DE DÚVIDAS A VONTADE DO APELANTE EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA EM PREJUÍZO DAS VÍTIMAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Existindo provas documentais e/ou testemunhais indicando a existência do crime, não prospera a tese defensiva, pois restou configurado o dolo do agente, visto que obteve para si vantagem ilícita em prejuízo alheio, não possuindo nenhuma dúvida de que o apelante é autor do referido crime patrimonial descrito na denúncia, pois agiu com o emprego de fraude, tentando enganar a vítima, obtendo vantagem patrimonial indevida em detrimento do patrimônio alheio, razão pela qual a condenação se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Laudson Carlos Dias
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 171, §2o, inc. I, do CP, a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo substituída por 01 (uma) restritiva de direito. (Sentença Id. 75535022 e 75532023).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pede a reforma do
decisum
proferido, para ser absolvido por insuficiência probatória, bem como por não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal . (Id. 75532036 até 75532038)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 75532046 e 75503247)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Roosevelt Pereira Cursine,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 80412495)

“
Sumário:
Acusado condenado nas penas do crime descrito no artigo 171, §2o, inc. I, do CP – Irresignação defensiva – Busca a absolvição do apelante por falta de provas – Alegação improcedente – Autoria e materialidade do crime amplamente comprovadas – Depoimento da vítima e das testemunhas, desde a fase policial, se encontram coesos e são hábeis a sustentar a condenação do réu – Sentença que não merece reparos –
Pelo desprovimento do apelo
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Laudson Carlos Dias
, como incurso nas sanções do art. 171, §2o, inc. I, do CP.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 75514965)

“Em data de vinte e três de maio de 2005, o denunciado LAUDSON CARLOS DIAS, na cidade de Salto do Céu-MT, sob o argumento de experimentar o veiculo Fiat uno 8 IE, placa LXS8568, de Vilhena-RO, pertencente a vítima MARCEL MOURA PERETE, apoderou-se do mesmo e o vendeu como se próprio fosse, ao Senhor José Severino Cabral, evadindo-se do local dos fatos.

Assim agindo, o denunciado utilizando-se de meio fraudulento, induziu a vítima em erro, sob a alegação de que iria adquirir o referido veículo, quando na verdade já estava perpetrando o seu golpe, no sentido de adquirir, como de fato adquiriu indevida vantagem econômica e após se desfez de coisa alheia móvel pertencente a terceiro, como se de sua propriedade fosse, conduta que se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 171, § 2°, I do Código Penal.”

Nas razões recursais busca a reforma da r. sentença para que o apelante absolvido, ante a ausência de provas para sustentar a condenação, bem como por não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal.

O estelionato na sua configuração básica vem disciplinado no artigo 171,
caput,
do Código Penal:

“obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa.”

Ao invés da clandestinidade, da violência física ou da grave ameaça, o agente, no estelionato, emprega o engano, a astúcia, o engodo, sem alarde ou estrépito.

O estelionato (
stellionatus
) é o crime patrimonial mediante fraude, é a forma evoluída de captação do alheio; como diz Magalhães Noronha: é a forma criminal do civilizado.

Três são os requisitos para a caracterização do estelionato:

a) emprego de fraude (artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento);

b) provocação ou manutenção em erro;

c) locupletação (vantagem) ilícita, em prejuízo alheio.

Assim, meio fraudulento + erro + vantagem ilícita + lesão patrimonial = estelionato.

Daí surge a definição do estelionato: “
quando o agente emprega meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro, e, assim, conseguindo, para si ou para outrem, vantagem ilícita, com dano patrimonial alheio
”. (Magalhães Noronha, Direito Penal, 2o volume, 20a Edição, 1984, p. 379).

Para configuração do estelionato, portanto, o agente, num primeiro momento (de início), deve empregar artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.

Artifício pode ser definido como uma certa encenação material, com a utilização de algum aparato ou objeto para enganar a vítima, isto é, o agente com determinada “encenação” ou estratagema provoca ou mantém em erro a vítima. Ex.: disfarce, efeitos especiais, documentos falsos, etc. Pode ser definida como fraude material.

Ardil é a conversa enganosa, a astúcia, a malícia; já não se trata da fraude material, mas a intelectual.

A fórmula genérica, "outro meio fraudulento", impõe ao intérprete o uso da interpretação analógica, de modo a que tal locução deve ser interpretada analogamente ao artifício ou ardil. Tanto doutrina e jurisprudência entendem que a mentira e, até mesmo, o simples silêncio pode ser tido como meio fraudulento.

O segundo elemento constitutivo do estelionato é o erro, ao qual "alguém" deve ter sido induzido ou mantido. O erro nada mais é que a falsa percepção da realidade, com o que o enganado não possui a perfeita noção do que está acontecendo.

O meio iludente empregado pelo agente deve ser idôneo, isto é, apto a enganar a vítima, se, desde o início, o meio já se mostrava absolutamente ineficaz para iludir o sujeito passivo, é o caso de crime impossível, não caracterizando, assim, o estelionato.

“
Se desde o início da ‘mise-en-scène’ a vítima percebeu que se tratava de uma malandragem do acusado, à evidência de ter ocorrido na espécie inidoneidade absoluta do meio empregado, a desnaturar a figura do estelionato, configurando delito impossível
” (TACRIM-SP – AC – Rel. Toledo de Assumpção – RT 418/262).

O terceiro elemento, diz respeito à disposição patrimonial: obtenção de "
vantagem ilícita, em prejuízo alheio
"

Tal ato de disposição pode ser a entrega, a cessão ou a prestação patrimonial. É sabido que o ato de disposição pode recair em coisa que não pertença à pessoa induzida em erro, como no singelo exemplo do empregado que entrega coisa do empregador a alguém que, fraudulentamente, se diz enviado por este.

Do ato de disposição patrimonial decorre o binômio prejuízo alheio e vantagem ilícita, ambos imprescindíveis para a configuração do estelionato.

A vantagem ilícita nada mais é que qualquer utilidade, que decorre da entrega de coisa, pelo seu uso ou gozo, ou qualquer situação em que o agente obtenha proveito. Ilícita é a vantagem ilegal, que não seja devida ao agente.

Como decorrência da vantagem ilícita, há o prejuízo da vítima que nada mais é que um dano patrimonial efetivo.

Para caracterização do estelionato, a doutrina, de forma quase majoritária, entende necessário o dolo genérico, isto é, a vontade consciente do agente de empregar o meio fraudulento para iludir alguém, e o dolo específico, que a intenção de tornar-se dono da coisa.

O dolo deve, também, ser anterior (antecedente, preordenado) ao uso da fraude e à obtenção da vantagem ilícita, pelo erro da vítima.

Em análise aos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está devidamente comprovada através do boletim de ocorrência (Id. 75530977), auto de apreensão (Id. 75530979), relatório (Id. 75530982), e todos os depoimentos colhidos nos autos.

A autoria é certa e recai sobre Laudson, pois, as provas produzidas nos autos, aliadas aos depoimentos prestados na fase extrajudicial e confirmado em juízo, comprovam que ele praticou a conduta descrita no art. 171, §2o, inc. I, do CP.

Vejamos os depoimentos prestados, devidamente resumidos pelo juiz sentenciante, em conformidade com o relatório mídia, vejamos:

“Em fase judicial (ref. 55), a testemunha LINDOMAR LOPES PINHEIRO afirmou não se recordar ao certo dos fatos apurados nos presentes autos, se lembrando somente de ter havido algum problema em uma negociação entre LAUDSON e MARCELO. Relatou que também já teve problemas com o réu em uma negociação, quando vendeu um carro para LAUDSON, que “sumiu” com o veículo, acrescento que quando isso aconteceu, teve notícias de várias pessoas que também teriam sofrido prejuízo com o acusado.

Afirmou que era acostumado a fazer negócios com o acusado, que de uma hora para outra desapareceu sem avisar, “dormiu e não amanheceu”. Respondeu que após LAUDSON ter ido embora, ouviu rumores de negócios feitos por ele, onde também enganou outras pessoas.

JOSE SEVERINO CABRAL, em Juízo (ref. 55), relatou ter comprado um carro de LAUDSON, sendo que no dia da compra MARCELO, antigo proprietário do veículo, estava presente, detalhando que pagou o réu com um veículo Monza, uma motocicleta Honda Strada e R$ 3.000,00 (três mil reais), que seria pago a LAUDSON. Esclareceu que o carro era de MARCELO, que vendeu para LAUDSON, de quem o comprou.

A testemunha afirmou que MARCELO havia dito ter recebido de LAUDSON pela vendo do carro, mas após o réu ter ido embora, ele lhe procurou negando que ter recebido e querendo fazer acordo, mas não achou justo, porque havia comprado o carro na presença dele. Respondeu que LAUDSON fazia vários negócios e que ouviu rumores de várias pessoas a quem ele devia, bem como que quando ele foi embora ninguém ficou sabendo para onde iria.

Quando perguntado, respondeu não se lembrar se MARCELO recebeu do acusado pela venda do carro, nem este teria enganado aquele. Relatou ter rodado na cidade que que LAUDSON enganou muita gente com a venda de veículos e depois que ele foi embora surgiu boatos de pessoas que levaram prejuízo dele. Por fim, afirmou não se recordar de MARCELO dizer que recebeu algo pelo carro.

NILSON PERES LEMOR, informante, durante a instrução (ref. 55), afirmou também ter sido enganado por LAUDSON CARLOS DIAS, tendo ficado sem receber dinheiro dele. Detalhou que após o réu fugir da cidade, o pessoal invadiu a casa dele e pegou os pertences que ficaram no imóvel, acrescentando que ele teria deixado muita gente no prejuízo.

A respeito dos fatos apurados nos autos, afirmou se recordar vagamente somente que MARCELO vendeu um veículo Fiat Uno a LAUDSON, que não o pagou.

Narrou ter comprado um carro de LAUDSON, que posteriormente teve que devolver a LINDOMAR, de quem LAUDSON comprou e não pagou. Esclareceu ter pegado o carro do réu para receber um gado que vendeu a ele em outro negócio, mas o veículo era de outra pessoa que não havia recebido por ele, razão pela qual o devolveu a essa pessoa. Respondeu acreditar ter sofrido aproximadamente um prejuízo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e que após o acusado ter ido embora teve notícias de outras pessoas para quem ele ficou devendo. Asseverou que LAUDSON não avisou que estava indo embora nem para onde iria.

A vítima MARCELO MOURA PARETÊ, em fase judicial (ref. 55), narrou ter vendido um veículo Fiat Uno para LAUDSON CARLOS DIAS, que lhe pagou e revendeu o carro a JOSE SEVERINO CABRAL. Pontuou ter sofrido um prejuízo de aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Narrou que após passar o carro para o LAUDSON, pediu para um amigo comprar uma moto em Rio Branco, todavia como não recebeu do réu, não conseguiu pagar esse amigo, razão pela qual acabou devolvendo a moto e entrando em um acordo para dividirem o prejuízo. Confirmou não ter conseguido fazer outro negócio em razão de não ter recebido de LAUDSON. Detalhou que trabalhava em uma fazenda em Comodoro, tendo deixado o carro em posse de LAUDSON, em Salto do Céu, com o compromisso de que ele lhe pagasse depois, todavia, enquanto estava em Comodoro ele foi embora. Confirmou ter ouvido falar que ele deixou dívida com outras pessoas.

Narrou que após o acusado ter ido embora, nunca mais teve notícia dele, que ele nunca comentou para onde iria e que ninguém sabia que ele iria embora.

O réu LAUDSON CARLOS DIAS, ao ser interrogado em fase judicial (ref. 55), narrou ter comprado o carro de MARCELO e ter pagado uma parte. Esclareceu ter vendido uns veículos a uma pessoa chamada NOCI MATEUS DIAS, deixando-o referente para pagar suas contas na cidade. Detalhou ter comprado o carro a prazo, por R$7.000,00 (sete mil reais) e pagado metade, R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sendo que posteriormente passou a conta dele para outra pessoa de dentro de Salto do Céu pagar.

Quando solicitado, explicou que ao revender o carro a SEVERINO, no negócio, recebeu umas motos e R$ 3.000,00 (três mil reais), tendo entregado o dinheiro a MARCELO e prometido pagar o resto. Pontuou que pagou outra pessoa, NOCI, seu primo, para passar o restante do dinheiro a MARCELO.

Relatou ter vendido a NOCI umas motos, 5 (cinco) vacas, 1 (um) cavalo e 1 (um) carro velho, tendo o deixado responsável por pagar MARCELO, LINDOMAR e SEVERINO. Afirmou não ter comunicado MARCELO que o pagaria por intermédio de NOCI. Confirmou ter ido embora sem procurar MARCELO, pois seu primo havia dito que resolveria a situação.

Asseverou não ter fugido da cidade, alegando ter deixado o local antes que não tivesse mais condições de ir, em razão dos prejuízos sofridos, tendo deixado as coisas nas mãos de seu primo para resolver.

Respondeu não saber onde seu primo mora atualmente, que além de dele e de sua mãe, não comunicou a mais ninguém para onde iria”.

No vertente, as condutas caracterizadoras do
stellionatus
, mostram-se patentes, uma vez que o apelado, buscando auferir vantagem ilícita, tendo em vista que o próprio apelante confessou ter adquirido o veículo Fiat UNO, placa LXS 8568, juntamente com Marcelo, e após foi revendido a José Severino, além de ter relatado que não efetuou o pagamento no ato da compra.

Por sua vez, a vítima descreveu que deixou seu veículo com o apelante, que se comprometeu a pagar R$ 7.000,00 (sete mil reais), contudo Laudson vendeu o carro para José Severino, em seguida deixou a cidade sem avisar ninguém e sem quitar o débito.

Outrossim, apesar do réu apresentar a versão de que deixou seu primo “Noci”, responsável para efetuar o pagamento das dívidas, não logrou êxito em provar o alegado, pois não informou endereço onde o mesmo residia, tampouco o nome completo, para que fosse intimado para esclarecer os fatos, além de ser uma versão isolada nos autos, pois as provas demonstram ao contrário, uma vez que saiu às pressas de sua residência, deixando a casa aberta com todos os móveis, sem ao menos avisar para onde iria.

No mais, imperioso ressaltar o depoimento prestado pela testemunha Lindomar, onde relatou que passou por uma situação semelhante com Laudson, visto que teria vendido um veículo para ele, e sem efetuar o pagamento, este revendeu para Nilson.

Portanto, diante do quadro probatório, restou configurado o dolo do agente, pois obteve para si vantagem ilícita em prejuízo alheio, e nenhuma dúvida resta de que o apelante é autor do referido crime patrimonial descrito na denúncia, pois agiu com o emprego de fraude, tentando enganar a vítima, obtendo vantagem patrimonial indevida em detrimento do patrimônio alheio, razão pela qual a condenação se impõe.

Portanto, tenho que restou demonstrado o dolo na conduta da agente ao efetuar a venda do que não lhe pertencia a um terceiro de boa-fé. Em assim sendo, a condenação da apelante deve ser mantida.

Outro não é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DO DOLO – INSUBSISTÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO COESO À CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ATINENTES À CULPABILIDADE E PERSONALIDADE DO AGENTE – PENA READEQUADA – SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS –PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS DECORRENTES DO ILÍCITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. A palavra da vítima merece relevante importância nos delitos cometidos contra o patrimônio, especialmente quando corroborada por outros elementos que indiquem a certeza quanto à intenção de induzir o ofendido em erro para obter vantagem indevida, inexistindo dúvidas da tipicidade da conduta. A valoração negativa das circunstâncias judiciais para a exasperação da pena-base demanda fundamentação idônea para tanto. Não sendo este o caso, é imperativa a redução desta ao quantum adequado para a repressão e a prevenção do crime. Tratando-se de réu primário e preenchidos requisitos necessários, imperativa a concessão do regime inicial aberto e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. A fixação de indenização pelos danos causados à vítima do crime depende de pedido específico e discussão da matéria durante a instrução processual, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Recurso desprovido e sentença reformada de ofício.” [TJMT – Apelação Criminal no 118314/2015 – Classe CNJ-417 – Comarca de Sinop - 2a C. Criminal – Rel. Des. Pedro Sakamoto – J.: 09.12.2015].

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA (ART. 171, §2o, INC. I, CP) – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL (ART. 386, III, CPP) - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E SEGURA HARMONIZADA COM O RESTANTE DO ACERVO PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO NA ESFERA CÍVEL (PROCESSO No 200940100621) – TIPICIDADE DA CONDUTA - DOLO DO AGENTE EVIDENCIADO – RÉU QUE DISPÔS DE COISA QUE NÃO LHE PERTENCIA – DESCARACTERIZAÇÃO DO MERO ILÍCITO CIVIL - DOLO DO AGENTE EVIDENCIADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.” (Apelação Criminal no 201600324411 no único 0010007-66.2009.8.25.0001 - CÂMARA CRIMINAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Ana Lúcia Freirede A. dos Anjos - Julgado em 29/11/2016) Assim, configura-se o delito previsto no artigo 171, § 2°, inciso I, do Código Penal, porquanto presentes suas características.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
ao recurso de
Laudson Carlos Dias
, mantendo incólume a
sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021